Tribunal: STF
Processo: HC 257869
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: 1. O Ministro André Mendonça submeteu os autos à Presidência do Supremo Tribunal Federal, com a seguinte manifestação (e.Doc. 17): 



    “1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por mim nos autos do ARE nº 1.528.129/CE, a qual é apontada como ato coator, conforme consta expressamente do endereçamento da petição inicial. Tal afirmação é confirmada pela defesa na petição de aditamento (e-doc. 13), na qual indica explicitamente a autoridade considerada coatora. Confira-se: 



    ‘O paciente ADRIANO NASCIMENTO DA SILVA, vem a presença de Vossa Excelência, por meio de seu advogado, emendar a inicial informando o polo passivo do presente habeas corpus. Polo passivo (autoridade coatora): Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no ARE nº 1528129, conforme cópias em anexo.’ 



    2. Desse modo, tudo indica ser o caso de redistribuição do processo, com exclusão deste Relator”.



    Em informações prestadas, a Coordenadoria de Processamento Inicial prestou os seguintes esclarecimentos (e.Doc. 19):



    “Trata-se de HC impetrado em 15/06/2025 – 12h23 (recibo doc.12) em petição inicial endereçada ao Sr. Ministro André Mendonça, alegando em suma, “excesso de prazo na prolação da sentença e exaurimento dos requisitos da manutenção da prisão preventiva” (doc.1, fl.2 e fl.4). Posteriormente, em 16/06/2025 – 14h22 (recibo doc.15), veio aos autos petição “informando o polo passivo do presente habeas corpus” (doc.13). 



    A pesquisa pelas origens cadastradas retorna apenas os processos HC 232.949 e ARE 1.528.129, ambos de relatoria do Sr. Ministro André Mendonça. 



    Considerando a autoridade coatora indicada no presente HC 257.869, esta Coordenadoria deveria, salvo melhor juízo, ter indicado a distribuição com exclusão do Sr. Ministro André Mendonça, nos termos do art. 67, §8º do RISTF”. 



    2. Considerando a informação juntada aos autos pela Coordenadoria de Processamento Inicial da Secretaria Judiciária, a distribuição deste habeas corpus, por prevenção, padece de equívoco. 



    Em se tratando de habeas corpus contra ato praticado pelo eminente Ministro André Mendonça, incide o disposto no art. 67, § 8º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 



    “Art. 67. Far-se-á a distribuição entre todos os Ministros, inclusive os ausentes ou licenciados por até trinta dias, excetuando o Presidente. [...] 



    § 8º O processo que tiver como objeto ato de Ministro do Tribunal será distribuído com sua exclusão”. 



    3. Ante o exposto, determino a redistribuição dos presentes autos, nos termos do art. 67, § 8º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente